Tribunal: TJES
Processo: 5003623-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003623-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS PANDOLFI
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003623-22.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS PANDOLFI

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS - SP77133

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
Ag
ravo de
I
nstrumento
com pedido de antecipação de tutela
interposto por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
,
em face da Decisão,
I
D
12032840,
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível de Vila Velha-ES que

nos autos da a
ção de busca e apreensão
ajuizada
em face de
MARCIO DOS SANTOS PANDOLFI
,
ora agravado,
indeferiu a medida liminar
de busca e apreensão do veículo, ante a ausência de comprovação da mora
.

Em suas razões recursais ID
2518399,
alega a agravante, em síntese,
que
:
(i)
é válida
a notificação encaminhada ao endereço do agravado informado no contrato, ainda que não recebida pessoalmente, com o retorno do AR com a informação “mudou-se”;
(ii)
para comprovação da mora é desnecessária que a recepção da notificação se dê pessoalmente pelo requerido, sendo suficiente que a notificação tenha sido entregue em seu endereço
e
;
(ii)
a notificação foi remetida para o mesmo endereço fornecido pelo agravado no contrato firmado e, embora não tenha recebido, não
houve a informação de
alteração
do seu
endereço cadastral,
não
pode
ndo
ser beneficiado pela sua omissão.

Assim, requereu liminarmente a suspensão dos efeitos “ativo” da decisão
a quo
, nos termos do artigo 1.019, I. do CPC.

Decisão proferida pelo desembargador que me antecedeu neste gabinete deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo “ativo” (antecipação da tutela recursal), para reformar a decisão agravada e conceder a medida liminar de busca e a apreensão do bem móvel em favor da agravante.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem manifestação, ID. 3395938.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Verifica-se que a agravante ajuizou a ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento do Contrato de Financiamento nº 20034910846, com garantia de títulos e alienação fiduciária, no valor de R$ 36.184,80 (trinta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos)
para a aquisição d
o
veículo marca: FORD – modelo: FUSION SEL 2.5 16V 173CV AUT. – Ano: 2010/2012 – Cor: BRANCA – Placa: MTO7J02 – chassi: 3FAHP0JA1AR412991, objeto da busca e apreensão.

Alega a agravante que o agravado deixou de cumprir com as obrigações pactuadas desde 18/11/2021, motivo pelo qual foi constituído em mora.

Visando comprovar a mora, juntou aos autos, ID
2518702, fl. 52
, AR com a informação de que a notificação não pode ser entregue por motivo de “mudou-se”.

Dentre os pedidos, requereu a concessão da liminar de busca e apreensão, consoante autoriza o artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/69.

O juízo
a quo
, ao receber a inicial, proferiu decisão
I
D
12032840, ora agravada,
indeferindo
a medida liminar, uma vez que não restou comprovada a mora (súmula nº 72, STJ),
ante a inexistência de
notificação do requerido.

Por essa razão, a agravante pugna pela busca e apreensão, alegando que a notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor constante no contrato é suficiente para constituição em mora, ainda que não recebida pessoalmente (retorno da notificação como “mudou-se”).

Pois bem.

C
inge-se a controvérsia averiguar o acerto da decisão proferida pelo juízo a
quo
que indeferiu a busca e apreensão por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

A
comprovação de mora é pressuposto de constituição válida e regular para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, §2º e 3º, do Decreto Lei nº 911/69.

V
erifica-se no presente caso a incidência sumular
do c.
Superior Tribunal de Justiça
ao estabelecer a imprescindibilidade da
comprovação d
e
mora
na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, vejamos:

Súmula 72/
STJ
. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim, p
ara que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a constituição em mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial,
por meio de carta registrada com aviso de recebimento,
para o endereço declinado no contrato
, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/
69
, com redação dada pela Lei
Federal
nº 13.043/2014,
sendo dispensável que a assinatura constante do aviso do recebimento seja a do próprio destinatário
.

O
u seja,
embora desnecessário o recebimento da notificação pelo devedor, em tese, exige-se pelo menos a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso em concreto, visto que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "
m
udou-se".

Nesta hipótese em que o devedor se muda do endereço constante no contrato, cabe a ele, pelo princípio da boa-fé contratual, informar o endereço atualizado no cadastro do credor.

D
e acordo com o princípio da boa-fé objetiva
insculpido no artigo 422, do Código Civil
1
,
aos contratantes,
em sua relação,
é imputado
o dever de
cooperação
,
no qual reput
a-se
inserida a obrigação acessória
de
fornecer os dados corretos
de seu endereço e
mantê-lo atualizado
, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes
.

A
falta de comunicação à instituição bancária sobre a mudança de endereço
ou o fornecimento de endereço
errado
,
sugere má intenção

do devedor, que
aparenta

tentar
se
eximir
do cumprimento de suas obrigações.

Desse modo, m
esmo diante
do
não recebimento
da correspondência pelo motivo “mudou-se”
, consider
a-se
válida a notificação enviada pel
a
agrava
nte
, pois a
frustração na
entrega se deu exclusivamente por culpa d
o

agrava
do
, que
por não observar o
princípio da boa-fé
objetiva
, deixou de informar
sobre

a
mudança de seu endereço.

Acerca do tema, ressalta-se que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp nº 1828778/RS de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, entendeu,
por unanimidade
, que
o
retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
.
Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido."(
REsp 1828778/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
.

É possível verificar que tal posicionamento permanece na respectiva Turma, como se pode inferir do teor das Decisões Monocráticas proferidas nos Resp 1.848.836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, data da publicação 27/11/2020 e AREsp 2093265GO2022/0081819-6, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, data da publicação 19/08/2022.

Na esteira desse entendimento, imperioso destacar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 1644890/GO, de Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, data da publicação 15/09/2020,
a unanimidade
, também reconheceu comprovada a mora quando a notificação extrajudicial enviada para o endereço informado pelo devedor, restar inexitosa por constar a informação “mudou-se”.

Aliás, é este também o entendimento desse E. Tribunal de Justiça, consoante se vê:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispersão de entendimentos no Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade da efetiva entrega (pessoal ou a terceiro) da Notificação Extrajudicial para comprovação da constituição em mora. Contudo,
há uniformidade de posicionamento na hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado frustrada por motivo de mudou-se, sendo esta considerada válida para fins de constituição em mora do devedor que deixou de informar a mudança de seu domicílio
. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno para regular prosseguimento do feito.
(TJES - ApCiv 0010144-37.2019.8.08.0012 - 3.ª Câmara Cível – Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - j. 18/5/2021 - DJe 28/6/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).
2.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que
é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro
. 3.
Hipótese em que
a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se

. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO MUDOU-SE. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Hipótese em que a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada
a notificação extrajudicial para o endereço do devedor, ora apelado, constante do contrato, mas não foi entregue por motivo de mudança
. 2. Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato, salientando que ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé
(art. 422, do CC).
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Sentença também em desconformidade com os julgados mais recentes do E. TJES. 3. Recurso conhecido e provido, para anular a r. sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180020096, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Assim, presentes os requisitos necessários ao provimento do recurso, porquanto se faz desnecessária outra providência visando à constituição do devedor em mora no presente caso.

Ante o exposto,

CONHEÇO E
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar a decisão agravada,
confirmando-
se
a
medida
liminar anteriormente concedida
que determinou

a
busca e apreensão do bem móvel em favor da agravante
.

É como voto.

Data da assinatura digital.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

R
ELATOR

1

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO –
LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO -
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE" - MORA CONSTITUÍDA –
DEVER DA CONTRATANTE DE INFORMAR
A MUDANÇA DE SEU DOMICÍLIO
-
PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A Comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, §2º e 3º do Decreto Lei nº 911/69.

2)
É imprescindível a constituição em mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial,
por meio de carta registrada com aviso de recebimento
,
para o endereço declinado no contrato, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/
69
, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014,
sendo dispensável que a assinatura constante do aviso do recebimento seja a do próprio destinatário
.

3
)
Se a notificação extrajudicial foi encaminhada ao mesmo endereço informado pelo devedor no momento da contratação, o retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação de "
m
udou-se” não invalida sua
constituição
em mora.

4
)
D
e acordo com o princípio da boa-fé objetiva
insculpido no artigo 422, do Código Civi
l
,
aos contratantes,
em sua relação,
é imputado
o dever de
cooperação
,
no qual reputo inserida a obrigação acessória
de
prestar informação correta de seu endereço e de
atualização
desse

na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes
.

5
)

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.